Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-98.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013327-98.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUZIA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 955.174.051-34 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1013327-98.2022.8.11.0015.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: LUZIA DOS SANTOS FERNANDES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico.

O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Estado recorrente ao pagamento em favor da parte recorrida, de ADICIONAL de INSALUBRIDADE em grau máximo de 40% sobre o salário base da parte Requerente, bem como verba indenizatória mensal de R$ 500,00 entre 01/08/2020 e 30/04/2022 e, de forma proporcional entre 20/07/2020 a 31/07/2020 devendo ambas as verbas serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o adicional de insalubridade necessita do LTCAT.

2. Combate que a parte recorrida não tem direito à verba indenizatória tratada na Lei Complementar n.º 667/20.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o adicional de insalubridade necessita do LTCAT.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi contratada temporariamente, como enfermeira, para atendimento do setor público de saúde, à época da pandemia de Covid-19, período de conhecimento geral, que os agentes de saúde mantinham contato direto com pessoas portadoras da patologia mortal.

Por isso, no caso em testilha, entendo desnecessário o LTCAT, pois notório que a atividade desenvolvida pela parte recorrida inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico.

Esse é o entendimento que vem sendo sufragado nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO DE REVISTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SINDICATO AUTOR - RECURSO SOB A VIGÊNCIA DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.467/2017 E DO NCPC - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO - PROFISSIONAIS DE SAÚDE E TRABALHADORES DO APOIO QUE LABORAM NO PRONTO ATENDIMENTO E NO PRIMEIRO, TERCEIRO E QUINTO ANDARES DO HOSPITAL RECLAMADO - CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). 1. Os elementos fáticos contidos na decisão regional demonstram que todos os trabalhadores (profissionais de saúde e do apoio) que laboram no pronto atendimento, "linha de frente" para a entrada de pacientes infectados pelo coronavírus (Covid-19), e no primeiro, terceiro e quinto andares do Hospital reclamado atuam diretamente e permanentemente no trato de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, situação que gera o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para esses trabalhadores, nos termos do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, pois a Covid-19 integra a classe de risco 4 (Anexo I da NR 32), e em razão do grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, trata-se de doença infectocontagiosa (vírus SARS-CoV-2) de rápida, fácil e altíssima transmissão, fato público e notório. 2. Pontue-se que não há a eliminação do vírus da Covid-19 pelos EPIs fornecidos, visto que os referidos equipamentos apenas diminuem, mas não eliminam o risco altíssimo de contágio da Covid-19, doença pandêmica que assolou o mundo todo. 3. Ressalte-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a Covid-19 como pandemia, pois a mencionada doença possui um altíssimo grau de contágio. Já o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo nº 06/2020. Recurso de revista conhecido e provido.

(TST - RR: 10010192520205020363, Relator: Margareth Rodrigues Costa, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: 17/03/2023)

RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHADORES SUBSTITUÍDOS EXPOSTOS À COVID-19. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. Constatado o contato permanente ou intermitente com pacientes portadores de doença infectocontagiosa - COVID-19, é devido o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, conforme previsto no Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, enquanto perdurar a infecção. A condição de não estarem os pacientes localizados em ala específica em isolamento não retira dos trabalhadores assim expostos o direito à percepção do benefício, porquanto ainda assim o risco de contágio é considerado alto.

(TRT-1 - ROT: 01010115220215010012, Relator: CLAUDIA REGINA VIANNA MARQUES BARROZO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-11-12)

2.
Combate que a parte recorrida não tem direito à verba indenizatória tratada na Lei Complementar n.º 667/20.

Rejeito tal proposta recursal, eis lastreada na alegação de que a referida Lei Complementar estadual n.º 667/20 não estendeu tal benefício ao servidor contratado temporariamente em regime de plantão.

Ora, o próprio preâmbulo da referida Norma é suficientemente clara, ao dispor que será instituída
“a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 e a indenização excepcional dos profissionais de saúde
contratados temporariamente em regime de plantão
quando afastados do serviço em razão de contaminação com o coronavírus (covid-19), lotados na Secretaria de Estado de Saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade pública”.

Esse entendimento é confirmado quando se examina o conteúdo do art. 1.º, caput, da mencionada Lei Complementar estadual, em que não se enxerga qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma regulamentar, senão vejamos:

Art. 1º Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente, lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo coronavírus (covid-19).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023